Tribunal: TJES
Processo: 5008742-28.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008742-28.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
RECORRIDO: LINDAURA FABRONI PASTOR
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5008742-28.2022.8.08.0011

Recorrente: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

Recorrido(a): LINDAURA FABRONI PASTOR

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATAMENTO DE IMPLANTE DENTÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO AO QUE FOI PAGO A OUTRO PROFISSIONAL PARA FINALIZAR O SERVIÇO. ALEGAÇÕES DE DESCASO E ERROS ODONTOLÓGICOS DA CLÍNICA DEMANDADA QUE NÃO FORAM DEMONSTRADOS. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. FATOS QUE CONSUBSTANCIAM A CAUSA DE PEDIR REMOTA, NÃO COMPROVADOS.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS
.

A princípio, a recorrente argui preliminar de incompetência deste Juízo diante da necessidade de realização de uma perícia para o fim de determinar a causa dos alegados danos. Ocorre que, quando a sentença de mérito puder favorecer aquele que seria beneficiado pela extinção do processo sem resolução do mérito, deve-se considerar adequada a emissão de um pronunciamento que resolve o mérito da causa, dando-lhe solução definitiva, nos termos do art. 488, do CPC. Assim sendo, refuto a mencionada objeção preliminar.

Em suma, a causa de pedir cinge-se à alegada falha na prestação de serviços da clínica recorrente, que não teria finalizado o tratamento de implante dentário, o que teria causado frustração à consumidora, que buscou outro profissional para finalizar o serviço e este, por sua vez, teria constatado erros promovidos pelo primeiro profissional.

Em sentença
a quo
, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando a recorrente ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 e a restituir os valores gastos para finalizar o tratamento em outra clínica, R$ 7.601,12, o que são objetos de irresignação recursal.

Em que pesem os fundamentos da sentença
a quo
, quanto à falta de finalização do procedimento clínico pela recorrente, os elementos de provas dos autos não são suficientes para atribuir à recorrente a culpa pela interrupção do tratamento.

Vejamos. A parte autora/recorrida argumenta que sofreu descaso por parte da fornecedora para finalizar o serviço após o período de cicatrização da primeira fase dos implantes. Todavia, não juntou provas nesse sentido.

Quanto aos alegados erros no tratamento, a parte autora pugnou pela oitiva do dentista Paulo Sérgio Pastor, que foi o profissional que finalizou os implantes na clínica Alochio Ortodontia Ltda.

Em audiência de instrução e julgamento, após questionamentos da parte consumidora, a testemunha informou a respeito das peças que precisou adquirir para finalizar o tratamento de implante dentário e confirmou sobre o contrato e os valores pagos. Não foi questionado pelo patrono da autora a respeito de eventuais erros que poderiam ter sido constatados no procedimento inicial realizado pela requerida.

Por outro lado, a parte recorrente questionou a testemunha sobre a qualidade do serviço inicial prestado pela clínica demandada. Destacam-se alguns trechos:

Advogado da ré:
“Dr Paulo, esse pino, o senhor precisou refazer esse pino, esse implante anterior que a clínica fez ou a partir daí o senhor fez o seu trabalho?”

Testemunha Paulo Sérgio Pastor:
“Não, eu só fiz o meu trabalho, o pino estava feito de uma maneira muito correta”.

Em seguida:

Advogado da ré:
“Então, Dr Paulo, o serviço realizado foi uma continuidade daquilo que a clínica estava fazendo?”

Testemunha Paulo Sérgio Pastor:
“Continuidade”.

Não se olvida que o tratamento de implante dentário é complexo e doloroso para qualquer paciente, que pode causar transtornos na autoestima, como alegado na inicial, contudo, não houve demonstração nos autos de que a recorrente tenha sido causadora de situação de anormalidade, por meio de conduta ilícita, da qual deflagaria a responsabilidade em indenizar.

Dessa forma, não tendo a parte autora sequer comprovado a existência de erros, não há como aferir se houve nexo de causalidade entre as alegações da inicial e o suposto dano. A elucidação de tais fatos, no presente caso, estava a cargo da parte autora.

Por certo que o art. 14, § 3º, do CDC, impõe ao fornecedor a obrigação de comprovar a regularidade na prestação dos seus serviços, assim, tendo em vista a oitiva testemunhal que confirmou ter sido o procedimento inicial realizado de forma adequada, a recorrente desincumbiu de seu ônus probatório. Ao contrário, não há nos autos a prova do fato constitutivo do direito autoral.

Para que haja o dever de indenizar, necessária a presença do ato culposo ou doloso do agente, do dano e do nexo causal a ligar tais circunstâncias. Para a procedência da ação deveria a parte autora/recorrida comprovar, de forma inequívoca, suas alegações, na forma do artigo 373, I, do CPC, o que não ocorreu no caso.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631.).

Logo, “
recaindo sobre uma das partes o ônus da prova, relativamente a tais e quais fatos, não cumprindo esse ônus e inexistindo nos autos quaisquer outros elementos, pressupor-se-á um estado de fato contrário a essa parte
” (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil. v.2. 9.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p.411).

Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam as suas fontes, não podem servir de prova aos interesses do demandante, como apregoa a corriqueira sabedoria jurídica em tema processual. Por conseguinte, não há embasamento probatório para acolhimento da postulação indenizatória por danos materiais e morais, tendo a parte autora descumprido o ônus que lhe incumbia, relativamente à prova, à luz do art. 373, I, do CPC, aplicando-se ao caso a máxima
allegatum non probare et non allegare paria sunt
.

Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO a fim de reformar a r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais
. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois o recorrente sagrou-se vencedor na instância recursal em seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)